Tribunal: TJSP
Processo: 1014354-15.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte marítimo – Ação visando o ressarcimento de valores referentes a lavagem e conserto de avarias em contêineres – Procedência – Demanda proposta no local do cumprimento da obrigação e não no lugar da sede da empresa apelante - Prevalência do foro do lugar onde é exigido o cumprimento da obrigação – Abusividade da cláusula do foro de eleição

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de transporte marítimo – Ação visando o ressarcimento de valores referentes a lavagem e conserto de avarias em contêineres – Procedência – Demanda proposta no local do cumprimento da obrigação e não no lugar da sede da empresa apelante - Prevalência do foro do lugar onde é exigido o cumprimento da obrigação – Abusividade da cláusula do foro de eleição não configurada - Documentos redigidos em língua estrangeira – Desnecessidade de juntada de tradução juramentada – Relação contratual estabelecida entre as partes incontroversa – Responsabilidade da apelante quanto ao pagamento dos consertos de avarias e lavagem dos contêineres que restou incontroversa nos autos – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014354-15.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HAVITA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é apelado BR PARTNERS LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 43.682
APELAÇÃO No 1014354-15.2019.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APTE.: HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APDO.: BR PARTNERS LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
Apelação Ação de cobrança Contrato de transporte marítimo
Ação visando o ressarcimento de valores referentes a lavagem e
conserto de avarias em contêineres Procedência Demanda
proposta no local do cumprimento da obrigação e não no lugar da
sede da empresa apelante - Prevalência do foro do lugar onde é
exigido o cumprimento da obrigação Abusividade da cláusula do
foro de eleição não configurada - Documentos redigidos em língua
estrangeira Desnecessidade de juntada de tradução juramentada
Relação contratual estabelecida entre as partes incontroversa
Responsabilidade da apelante quanto ao pagamento dos consertos
de avarias e lavagem dos contêineres que restou incontroversa nos
autos Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 152/156), proferida pelo douto
Magistrado José Wilson Gonçalves, cujo relatório se adota, julgou procedente
a presente ação de cobrança ajuizada por BR PARTNERS LOGÍSTICA
INTERNACIONAL
LTDA.
contra
HAVITA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA., condenando a ré a pagar à autora o valor apontado
na inicial da ação, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data do efetivo desembolso, acrescida de juros
de mora de 12% ao ano contados da citação. A ré foi condenada, ainda, a
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor total da condenação.
Pela ré foram opostos embargos de declaração (fls.
159/163), que foram rejeitados (fls. 165).
Irresignada, apela a vencida, arguindo preliminar de
incompetência do foro de Santos, por considerar abusiva a cláusula de eleição
de foro, até porque a empresa ré se encontra sediada em Queimados/RJ e a
empresa autora tem sua sede em Itajaí/SC, bem como porque não houve
manifestação de sua vontade em eleger o foro de Santos como competente,
por se tratar de contrato de adesão. Ressalta a ausência de juntada de
traduções juramentadas dos documentos que instruem a inicial da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
3
em afronta ao que dispõem os artigos 192 do Código de Processo Civil e 224
do Código Civil. Argumenta que o “Bill of Lading” é documento essencial e
indispensável para embasar o pedido contido na inicial, porque os valores
pleiteados decorrem da prestação de serviço de transporte marítimo e é neste
documento que se comprova a prestação de serviços e nele constam as
inúmeras cláusulas pactuadas. Requer o indeferimento da inicial. Invoca a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso vertente. Sustenta a
abusividade das cláusulas contratuais e a cobrança indevida de notas fiscais
que não guardam relação com os valores apontados na demanda. Alega que
os documentos foram produzidos unilateralmente, sem a possibilidade de
manifestação da ré. Assevera que a demandante não comprovou nenhum
desembolso. Argumenta que não existem provas de que o valor cobrado foi
efetivamente pago e nem em que data foi realizado o suposto pagamento, por
isso, não há termo inicial para a correção monetária dos valores. Diz que
todas as notas fiscais juntadas aos autos foram impugnadas. Colaciona
jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a reforma da r. sentença (fls.
167/185).
Recurso
tempestivo
preparado,
processado
e
recebido no duplo efeito. Houve apresentação de contrarrazões pela apelada
(fls. 190/201).
É o relatório.
Cuida-se, no caso vertente de ação de cobrança
relativa a contrato de prestação de serviços de transporte marítimo, decorrente
dos valores pagos pelo autor para a lavagem e conserto de avarias nos
contêineres utilizados no transporte das mercadorias.
A responsabilidade da ré está prevista no “Termo de
Responsabilidade sobre Devolução de Container”, cuja cópia foi juntada nos
autos pela autora (fls. 27/40), no qual foi eleita a Comarca de Santos para
dirimir os conflitos decorrentes deste contrato.
Portanto, a relação contratual que embasa o pedido
ora deduzido (causa de pedir remota) é aquela concretizada em Santos, não
havendo qualquer abusividade quanto à cláusula de eleição de foro, atento à
natureza e finalidade do contrato aqui versado e o porte das empresas que o
firmaram.
Não se discute aqui, ademais, sobre transporte da
mercadoria, mas sobre a responsabilidade sobre os valores gastos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
4
lavagem e conserto de avarias dos contêineres, obrigação esta que deveria ser
cumprida no porto de Santos.
Assim, a competência, no caso, é determinada pelo
artigo 53, inciso III, “d”, do Código de Processo Civil/2015, levando em
conta o foro onde a obrigação deve ser satisfeita (comarca de Santos), que
também foi eleito pelas partes no aludido “Termo de Responsabilidade sobre
Devolução de Contêiner”.
Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“COBRANÇA - Transporte marítimo - "Container"
- Sobreestadia - Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, incompetência
absoluta e cerceamento de defesa - Não acolhimento - Elementos dos autos
hábeis a demonstrar a utilização do equipamento e a inércia da apelante -
Valores que não comportam discussão - Recurso não provido” (Apelação
913642775.2005.8.26.0000 - Relator: Des. Antônio Ribeiro - Santos - 15a
Câmara de Direito Privado - Julgado em 12/04/2011).
Afasta-se por isso, a preliminar arguida pela
apelante.
Não há, também, de se falar em indeferimento da
inicial ou qualquer irregularidade em razão da ausência de tradução
juramentada dos documentos juntados às fls. 14/26 que estão redigidos em
língua estrangeira, haja vista que são totalmente suscetíveis de apreciação.
Isto porque não haveria de se exigir que a autora
apresentasse tradução de todos os documentos juntados e firmados entre as
partes, uma vez que esta exigência somente seria necessária para produzir
prova em face de terceiros, sendo dispensável em relação a documentos
comuns às partes, como cuida-se aqui, incidindo a respeito, outrossim, a
Súmula n. 259 do E. Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido, são os precedentes jurisprudenciais:
“AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE VALOR
DE
FRETE
MARÍTIMO.
DOCUMENTOS
QUE
SE
VERIFICAM
SUFICIENTES AO JULGAMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO AFASTADA.
PARCERIA
COMERCIAL
NÃO
DEMONSTRADA
PEDIDO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. Extrai-se dos autos que a autora (agente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
5
cargas internacional) cobra valor de frete não repassado pela ré (sua então
representante
no
Brasil),
recebido
diretamente
do
importador
(consignatário). Suficiência dos documentos juntados com a petição inicial,
que conferem verossimilhança às alegações da autora e permitem a análise
segura do mérito. Desnecessidade, ademais, de tradução juramentada,
conforme entendimento do STJ. Extinção afastada. Recurso provido. (...)”
(STJ, AREsp 1279889, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe
03/05/2018).
“RECURSO Apelação Contrato de Transporte
Marítimo "Ação de cobrança" Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade
Inexistência de
abusividade na cláusula de eleição de foro Legitimidade ativa evidenciada
Documentos apresentados em idioma estrangeiro que não necessitam de
tradução Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Comprovada utilização dos containers por período superior ao pactuado
"Demurrage" que está ínsita no contrato Responsabilidade da apelante
pelo pagamento de "sobreestadia" e prévio conhecimento das tarifas
cobradas, comprovada através dos termos de responsabilidade

Documentos firmados por procuradora regularmente constituída pela
apelante, com poderes gerais para firmar os termos de responsabilidade
Cobrança de "sobreestadia" que não se confunde com cláusula penal
Cobrança que se revela legítima Inexistência de abusividade nos valores
cobrados
Sentença mantida
Honorários advocatícios majorados

Preliminares
rejeitadas

Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apel.
1028539-63.2016.8.26.0562, Rel. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a
Câmara de Direito Privado, DJe 27/04/2018).
No mais, importa destacar que a obrigação de pagar
as despesas relativas a conserto de eventuais avarias e limpeza dos
contêineres vem prevista no “Termo de Responsabilidade sobre Devolução de
Contêiner (fls. 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40), no qual a apelante figura como
consignatária da carga transportada. Esta obrigação, de resto, foi
expressamente assumida pela autora, ao contratar a ré para o transporte das
mercadorias, figurando como consignatária destas e que foram transportadas
pela requerida. Portanto, tendo a apelada efetuado o transporte destas
mercadorias, de conformidade com o conhecimento de transporte marítimo
mencionado na inicial da presente ação, pode cobrá-lo da autora, que figura
como consignatária destas mercadorias.
E conforme restou consignado na r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
6
recorrida:
(...)
A ré, na condição de consignatária dos bens que
foram transportados pela autora, assumiu a responsabilidade pelo
pagamento de eventual limpeza e/ou avarias que viessem a incidir sobre os
cofres quando suas efetivas devoluções, conforme se verifica de toda
documentação apresentada, especialmente dos termos de responsabilidade
sobre devolução de contêiner juntados a fls. 27/40, dos quais constam os
números dos respectivos conhecimentos de transporte marítimo, com todas as
obrigações e condições assumidas pela requerida quando da contratação,
firmados entre as partes e por elas devidamente assinados. Desse modo,
incumbia a ela ter demonstrado fato impeditivo ou extintivo do direito da
autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o
que não se verificou no presente caso, vez que não trouxe aos autos qualquer
documento que infirmasse as alegações constantes da inicial, devendo mesmo
arcar com o pagamento decorrente das taxas de limpeza e de avarias.
Não se questiona, ainda, sobre a culpa daquele que
figura na qualidade de responsável pela restituição do contêiner. O dever de
pagar por eventuais limpeza e consertos de avarias decorre consectariamente
da devolução do contêiner em estado diverso do acordado. Sequer a
alegação de não pactuação prévia dos valores referente a tais deveres pode
eximir o devedor da obrigação assumida em contrato, vez que o instrumento
é claro quanto à sua obrigação de restituir os contêineres de forma limpa e
em perfeitas condições, sob pena de arcar com as custas do procedimento
para retornar ao estado anterior (limpos ou reparados de eventual avaria).
Enquanto o contêiner servir à operação e, assim,
estiver em uso em proveito do importador/consignatário, a responsabilização
é deste; e por tal cláusula ter a natureza restitutiva, eventual serviço
realizado, previsto no instrumento de contrato firmado entre as partes como
sendo de obrigação do consignatário, dele signatário, deve por ele ser
indenizado.
Finalmente, em relação ao valor, tendo em vista a
não comprovação pela ré de qualquer pagamento integral ou parcial, há de
se ressaltar a necessidade de que seja realizado conforme os valores expostos
nas notas fiscais e do pagamento realizado pela autora, ficando, portanto, a
ré obrigada a ressarcir os pagamentos conforme o valor indicado pelo
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
7
(...)
Desse modo, a pretensão contida na inicial da ação
encontra respaldo legal e contratual, de conformidade com os documentos
juntados aos autos, em especial as notas fiscais eletrônicas de serviços e as
notas de débito relativas à lavagem simples de contêiner, juntadas às fls.
41/43 e 44/51.
Ressalte-se que o Comprovante de Pagamento TED
C de fls. 52, datado de 24.04.2019, comprova o pagamento de R$ 1.320,00,
realizado pela autora à Empresa CMA CGM do Brasil.
Neste sentido, é o precedente jurisprudencial deste
ETJSP:
Transporte
marítimo

Ação
regressiva

Pagamento de avarias Reembolso Nulidade da sentença Ausência de
fundamentação. 1. O julgador deve indicar de forma clara as razões de seu
convencimento, não se exigindo exaustiva fundamentação da decisão. 2.
Responde pelo pagamento das despesas relativas aos consertos das avarias
causadas nos contêineres, o consignatário da carga importada, por ser o
beneficiário direto pela utilização dos baús, bem como, por ter se
responsabilizado, através de sua representante (responsável solidária), pelos
danos causados, como se denota pelos respectivos termos de devolução dos
equipamentos. Ação julgada procedente. Preliminares rejeitadas. Recurso
improvido. (Apelação Cível 1023413-66.2015.8.26.0562; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/05/2019).
Cabe observar que o termo inicial da incidência da
correção monetária deve ser da data do efetivo desembolso que, de acordo
com os documentos colacionados aos autos, ocorreu em 24.04.2019, dia da
emissão do TED C (fls. 52).
Merece ser mantida, por tais razões, a r. sentença.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-15.2019.8.26.0562 -Voto no
8
CPC.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelos patronos da ré que tiveram que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pela autora, majora-se a verba honorária em seu favor para 15% do
valor atualizado da reconvenção (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator